Tribunal: TCU
Processo: 036.499/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei Rouanet, que teve por objeto De janeiro a junho/2011, realizar a produção de um livro de arte sobre a história da silvicultura no Brasil, visando contribuir para difusão e preservação da cultura nacional ao resgatar aspectos sociais, educacionais, econômicos, tecnológicos e ambientais da evolução do reflorestamento no País. Essa obra pretende estimular a evolução cultural de estudantes e frequentadores de bibliotecas e centros culturais. (no da TCE no sistema: 2515/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 10-8865, cujo nome é "Trilhas da Floresta"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME (CNPJ: 04.750.630/0001-34) e Felipe Vaz Amorim (CPF: XXX.735.101-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir Bruno Vaz Amorim (CPF XXX.734.991-XX) da relação processual; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso I; 209, inciso I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno TCU; as contas de Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME (04.750.630/0001-34) e de Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor histórico (R$) Tipo da parcela 13/6/2012 21.421,49 Crédito 11/7/2011 184.088,52 Débito 9.4. aplicar, individualmente, a Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda - ME (04.750.630/0001-34) e à Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação. E os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, aos responsáveis, e, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, à Procuradoria da República no Estado de SP para adoção das medidas cabíveis; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de SP que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.